Tribunal: TJPA
Processo: 0804932-65.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804932-65.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

SUSCITADO: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, TENDO COMO OBJETO A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRAÍDOS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A DEMANDA PROPOSTA E AS AÇÕES CAUTELAR INOMINADA E A REVISIONAL DE CONTRATO ANTERIORMENTE AJUIZADAS PELA MESMA SERVIDORA POSSUINDO IDENTIDADE QUANTO AOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS NA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA À TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. COINCIDÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXEGESE DO ARTIGO 55, §3° DO CPC.
ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – PREVENÇÃO QUE SE FIXA COM O PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO. DÚVIDA DIRIMIDA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO.
ESTABELECENDO-SE A DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA PARA FAZÊ-LO.
DÚVIDA RESOLVIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos exposto em cada ação, e não a rigorosa identidade entre as causas de pedir. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade.

2.
A fim de se evitar decisões contraditórias e prejudiciais às partes, o legislador determinou a reunião de feitos que tenham identidade de objeto ou causa de pedir, nos termos do art. 55, § 3º do Código de Processo Civil.

3. No caso, restou demonstrada a existência de conexão entre a Ação de Obrigação de Fazer (proc. n° 0004616-31.2017.814.0301), proposta pela servidora pública em face do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, com as ações anteriormente ajuizadas, na hipótese, a Ação Cautelar Inominada
(proc. n° 0052963-37.2013.814.0301) e na Ação Revisional de Contrato

(proc. n° 0009226-47.2014.814.0301), tendo inclusive a magistrada suscitada proferido julgamento de mérito na condição de Relatora dos recursos opostos nas citadas ações.

4. Em observância ao disposto no art. 930 do CPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

5. Destarte, entendo pela prevenção da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, ora suscitada, por ter assumido o acervo da Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles, para a qual foi distribuído o primeiro recurso neste E. Tribunal de Justiça, estando vinculada aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo.

6.
Dúvida não Manifestada Sob Forma de Conflito

Conhecida

para

Declarar

a competência da
Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha p
ara processar e julgar o Recurso de
Apelação n° 0004616-31.2017.814.0301, pelo critério da prevenção
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
em conhecer a dúvida não manifestada sob a forma de conflito e, nos termos da fundamentação, resolver o incidente, declarando competente para processar e julgar o recurso de Apelação, estando preventa para fazê-lo a eminente Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento Presidido pela Exa. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
, suscitada pelo
Exmo.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
, em face da
Exma. Desembargadora

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais (proc. n° 0004616-31.2017.814.0301), proposta por Marineusa Lima Miranda Soares, contra o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Na demanda originária, a autora Marineusa Lima Miranda Soares, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (proc. n° 0004616-31.2017.814.0301), em face do Banco do Estado do Pará – Banpará. O feito foi distribuído para o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, o qual prolatou Sentença, julgando parcialmente procedente a os pedidos iniciais. O Banco do Estado do Pará – BANPARÁ interpôs recurso de Apelação contra a decisão.

O recurso de Apelação foi distribuído neste E. Tribunal de Justiça para
a relatoria da Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho
, tendo a relatora proferido
decisão monocrática
, alegando

que, em razão da existência de conexão entre a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (proc. n° 0004616-31.2017.814.0301) e o processo n° 0052963-37.2013.814.0301, denominada pela Relatora como Agravo de Instrumento (“sic” – Ação Cautelar Inominada), o Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário seria prevento para processar e julgar o recurso de Apelação (vide id 9005864).

O recurso foi
redistribuído para a Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho
, tendo a eminente Relatora proferido
decisão
, determinando a redistribuição do feito para um dos Desembargadores integrantes das Turmas de Direito Público, em razão da demanda versar sobre empréstimo consignado por servidor público (id 9005864).

O Juízo suscitante alega que o recurso de Agravo de Instrumento foi originalmente distribuído à Exma. Desembargadora Helena Percilla de Azevedo Dorneles, sendo que, diante de sua aposentadoria, o seu acervo foi assumido pela Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

O recurso foi redistribuído para
a relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
, tendo o Relator proferido
decisão monocrática
, alegando
a prevenção da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
, em razão da distribuição do primeiro recurso protocolado neste E. Tribunal de Justiça, no caso, o Agravo de Instrumento (proc. n° 0052963-37.2013.814.0301) (“sic” – Ação Cautelar Inominada), com fundamento no artigo 930 do CPC e no art. 116 do Regimento Interno desta Corte (id 9005864).

O recurso de Apelação
foi redistribuído para a relatoria da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha,
a relatora proferiu
decisão,
argumentando a prevenção do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, afirmando que apesar de ter proferido despacho de redistribuição em razão da especialização das matérias em janeiro de 2017, o recurso de Agravo de Instrumento (proc. n° 0052963-37.2013.814.0301) (“sic” – Ação Cautelar Inominada) teria sido julgado pelo citado Desembargador, ensejando na sua prevenção para processar o recurso de Apelação com a finalidade de evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, §3° do CPC (id 9005864).

O recurso retornou à relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, o qual proferiu
decisão monocrática
, suscitando a instauração de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, reiterando a argumentação de prevenção da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
para processar e julgar o recurso de Apelação
, em razão do primeiro recurso ter sido distribuído originariamente à Exma. Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles (proc. n° 0052963-37.2013.814.0301), cujo acervo foi sido assumido pela Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, nos termos do artigo 930 do CPC e no art. 116 do Regimento Interno desta Corte (id 9005864).

Coube-me a relatoria da Dúvida Não Manifestada sob a forma de Conflito.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão interlocutória
,
designando a Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda até o julgamento final da presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito pelo E. Tribunal Pleno (id 9367469).

A
Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha,
juízo suscitado,

não prestou
as informações
solicitadas, conforme certidão (id 9884551).

O
Exmo. Procurador de Justiça
apresentou
manifestação
, alegando a desnecessidade de intervenção do Ministério Público na presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito (id 10098946).

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente Dúvida Não Manifestada em Forma de Conflito.

No caso concreto, verifica-se que a presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito foi suscitada pelo eminente Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, em face da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, n
os autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais (proc. n° 0004616-31.2017.814.0301), ajuizada por Marineusa Lima Miranda Soares, em face do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

A controvérsia reside em analisar qual o juízo competente para apreciar o recurso de Apelação oposto pelo Banco do Estado do Pará, considerando a alegação de existência de prevenção para o processamento e julgamento do citado recurso, argumento apresentado tanto pelo Juízo Suscitante quanto pelo Juízo Suscitado na presente Dúvida instaurada.

Primeiramente,
importar esclarecer
a existência de equívoco na identificação,

realizada pelos Desembargadores relatores da presente Dúvida,

do processo n° 0052963-37.2013.814.0301 como sendo um recurso de Agravo de Instrumento
, tendo em vista que,
na verdade, se trata de uma Ação Cautelar Inominada
, proposta por Marineusa Lima Miranda Soares, em face do Banco do Estado do Pará – Banpará S/A, Banco Santander S/A e Banco BMC S/A, distribuída em 24/09/2013, tendo como objeto a pretensão da servidora pública de redução do valor das parcelas descontadas em seu contracheque, limitando os descontos ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) em sua remuneração, referente aos empréstimos consignados contraídos pela servidora junto às instituições financeiras demandas (vide id 10936120).

Em consulta ao Sistema PJE aos autos da Ação Cautelar Inominada (proc. n° 0052963-37.2013.814.0301), constatei que o feito foi distribuído para a 8ª Vara Cível de Belém, tendo a Douta Magistrada deferido a liminar pretendida, reduzindo os valores dos descontos nos vencimentos da servidora e que as instituições financeiras se abstenham de incluir o nome da servidora nos cadastros de proteção ao crédito (id 10936121). Contra a referida decisão interlocutória, o Banco Santander S/A interpôs
recurso de Agravo de Instrumento n° 2014.3.003894-8,
o qual foi distribuído à época
para a relatoria da Exma. Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles
, tendo proferido decisão, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo (vide id 10936136 pg. 246/248), conforme a parte dispositiva a seguir transcrita:

(...)

Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado no presente Agravo de Instrumento.

Nos moldes do art. 527, IV e V, do Código de Processo Civil:

Comunique-se ao juízo “a quo” sobre esta decisão, requisitando-lhe as informações de praxe, no prazo de 10 (dez) dias;

Intimem-se o agravado para, querendo, responder ao presente recurso no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2014.

Helena Percila de Azevedo Dornelles

Desembargadora Relatora”

Neste tópico, ressalto que a Exma. Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles, Relatora do Agravo de Instrumento (proc. n° 2014.3.003894-8), no ano de 2014 integrava a 2ª Câmara Cível Isolada, assim como, no citado ano não havia a especialização das matérias e dos órgãos julgadores em Público, Privado e Penal, a qual somente se operou com a Emenda Regimental n° 05, de 14/12/2016, que entrou em vigor a partir de 09 de janeiro de 2017.

Nesse contexto, verifico assistir razão ao Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, ora juízo suscitante,
quanto a existência de prevenção da eminente Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, juízo suscitado, para processar e julgar o recurso de Apelação
, oposto pelo BANPARÁ,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (proc. n° 0004616-31.2017.814.0301)
, considerando
a conexão existente com a Ação Cautelar Inominada

(proc. n° 0052963-37.2013.814.0301)
, com fundamento
nos artigos 55, §3° c/c o art. 930 ambos do CPC e o art. 116 do Regimento Interno desta Corte
de Justiça,
in verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
.

Da Prevenção

Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso

gera

prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão
, continência ou referentes ao mesmo feito
.
(grifei)

Ressalta-se que para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos exposto em cada ação, e não a rigorosa identidade entre as causas de pedir. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, conforme o entendimento do C. STJ (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

Feitas essas considerações, para corroborar o meu entendimento quanto a prevenção da eminente Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha para processar e julgar o recurso de apelação (proc. 0004616-31.2017.814.0301), ressalto que
a Desembargadora suscitada foi a Relatora dos recursos de Apelações e Embargos de Declaração, inclusive proferindo julgamento nos autos da Cautelar Inominada
(proc. n° 0052963-37.2013.814.0301) e na
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
(proc. n° 0009226-47.2014.814.0301), todas propostas pela parte Marineusa Lima Miranda Soares, em face de instituições financeiras, tendo como objeto a discussão quanto a legalidade de descontos efetuados na remuneração da servidora à título de empréstimos bancários, conforme as ementas a seguir colacionadas:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 808, III, DO CPC/73 E ART. 932, III, DO CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-

É cediço que a Ação Cautelar tem natureza acessória, visando resguardar direito da parte até o julgamento da ação principal e, extinta esta, com ou sem julgamento de mérito, a Ação Cautelar perde sua finalidade, levando à sua extinção por perda de objeto. Incidência dos artigos 808, inciso III, do CPC/73.

II- Extinção do acessório por meio do principal.

III- Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.

(TJPA, Apelação n° 0052963-37.2013.814.0301, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, início em 13/06/2022).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(TJPA,
Embargos de Declaração n° 0052963-37.2013.814.0301, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
, Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, com início em 03/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. SERVIDORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CLAUSULAS ABUSIVAS
. SENTENÇA DE 1º GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS BANCOS REQUERIDOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. SÚMULA 381 DO STJ. OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA E IMPRECISA, QUE NÃO APONTA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PRETENDIA REVER. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação n° 0009226-47.2014.814.0301, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, com julgado em 04/05/2022).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(TJPA,
Embargos de Declaração n° 0009226-47.2014.814.0301, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
, Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, início em 27/06/2022). (grifei)

Portanto, nos termos do disposto no artigo 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça c/c os artigos 55, §3°
e 930, parágrafo único, ambos
do Código de Processo Civil, assim como, considerando que a Desembargadora suscitada foi a Relatora dos recursos julgados na Ação
Cautelar Inominada (proc. n° 0052963-37.2013.814.0301) e na Ação Revisional de Contrato

(proc. n° 0009226-47.2014.814.0301), conclui-se que a Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha é preventa para o julgamento do recurso de Apelação na Ação de Obrigação de Fazer (proc. n° 0004616-31.2017.814.0301), em razão de ter assumido o acervo da Exma. Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles, relatora que recebeu o primeiro recurso distribuído nesta E. Corte, como restou demonstrado.

Nesse sentido, cito o entendimento firmado por esta Corte de Justiça em caso ao análogo ao dos autos, senão vejamos:

“EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA REGIMENTAL N. 05/2016 QUE PROMOVEU REORGANIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO ENTRE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/2015 E DO REGIMENTO INTERNO DE 2016 – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – PREVENÇÃO QUE SE FIXA COM O PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO – DÚVIDA DIRIMIDA – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

1 –

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, o qual fora inicialmente concluso ao Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído à Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de prevenção, tendo esta suscitado a presente
Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

2 –
Máxima vênia
o entendimento da Desembargadora Suscitante, o art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016, diz respeito a hipótese de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, conforme se promoveu nesta Corte quando da separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

3 –
Em observância ao disposto no art. 930 do NCPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

4 –
Destarte, entendo pela prevenção da Exma. Desembargadora Suscitante, por ter sido a Relatora do primeiro recurso distribuído, estando vinculado aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo.

5 –
Dúvida não Manifestada Sob Forma de Conflito
Conhecida
para
Declarar
a competência da
Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, ora suscitante, p
ara processar e julgar o Recurso de
Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, pelo critério da prevenção
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

(processo n° 0804897-47.2018.814.0000, Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito. Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgamento em 04/02/2021, publicado em 19/02/2021).”

Ante o exposto,
julgo a dúvida
,
declarando a competência da
Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
para processar e julgar o recurso de Apelação nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (proc. n° 0004616-31.2017.814.0301),
ante a sua prevenção,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/05/2023